Tribunal: TJDFT
Processo: 0700349-89.2025.8.07.0009
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-22

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE MÚTUO BANCÁRIO. DÉBITO AUTOMÁTICO EM CONTA CORRENTE. REVOGAÇÃO UNILATERAL. RESOLUÇÃO BACEN No 4.790/2020. BOA-FÉ OBJETIVA. TEMA 1085 DO STJ. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.Ação de conhecimento com pedido de tutela provisória ajuizada por RECORRENTE contra instituição financeira, visando à suspensão dos descontos automáticos em conta corrente decorrentes de contratos de mútuo bancário.
2.Pedido de cancelamento dos débitos automáticos e restituição dos valores descontados após requerimento administrativo não atendido.
3.Sentença de parcial procedência, com condenação da instituição ao cancelamento dos débitos e divisão proporcional das custas e honorários.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em definir se é legítima a revogação unilateral, pelo consumidor, da autorização de débito automático em conta corrente previamente pactuada em contratos de mútuo bancário.
III. RAZÕES DE DECIDIR
1.A relação jurídica entre as partes é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, reconhecendo-se a vulnerabilidade técnica e jurídica do consumidor.
2. Resolução no 4.790/2020 do Banco Central assegura ao titular da conta o direito de cancelar a autorização de débitos a qualquer tempo.
3. A cláusula de débito automático constitui mera faculdade contratual, conforme entendimento firmado pelo STJ no Tema Repetitivo 1085.
4.A boa-fé objetiva impõe limites ao exercício do direito de revogação, exigindo análise circunstancial para verificar eventual abuso.
5.No caso concreto, não há indícios de má-fé ou exercício abusivo por parte do consumidor, tampouco cláusulas contratuais que estabeleçam penalidades pela alteração da forma de pagamento.
6.A instituição financeira manteve os descontos mesmo após requerimento formal de cancelamento, sem apresentar justificativa plausível ou cláusulas contratuais que sustentassem tal conduta.
7.A jurisprudência do TJDFT reconhece a possibilidade de revogação da autorização de débito, desde que não implique exoneração da obrigação principal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
"1. A autorização de débito automático em conta corrente, prevista em contrato de mútuo bancário, pode ser revogada unilateralmente pelo consumidor, desde que não haja exercício abusivo do direito. 2. A instituição financeira não pode manter os descontos após requerimento formal de cancelamento, salvo previsão contratual expressa ou demonstração de má-fé do consumidor."
Dispositivos relevantes citados:
Art. 6o da Resolução BACEN no 4.790/2020
Art. 4o, III, e art. 51, IV, do CDC
Art. 187 do Código Civil
Art. 421, parágrafo único, do Código Civil
Art. 85, §§ 2o e 11, e art. 86 do CPC
Tema Repetitivo 1085 do STJ
Jurisprudência relevante citada:
Acórdão 2033816, 0703819-55.2025.8.07.0001, Rel. LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, julgado em 13/08/2025, DJe 29/08/2025
Súmula 297 do STJ